Tribunal: TCU
Processo: 044.412/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE PARCELA ALUSIVA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Superior Tribunal de Justiça, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão inicial de aposentadoria dos servidores Antônio Alcides de Assis Carvalho (e-Pessoal 137003/2019), Érica Moraes do Nascimento Silva (e-Pessoal 4221/2020), Gilberto Santos Meira (e-Pessoal 4221/2020), Hamilton Ferreira de Souza (e-Pessoal 4221/2020) e Otino Bernardes Ferreira (e-Pessoal 5818/2020) e determinar o registro dos respectivos atos (pçs. 3 a 7); 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de fundamento legal de aposentadoria de interesse dos srs. Gilberto Santos Meira (e-Pessoal 40572/2020), Érica Moraes do Nascimento Silva (e-Pessoal 45319/2020), Hamilton Ferreira de Souza (e-Pessoal 40344/2020) e a eles negar registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados a que se refere o subitem anterior, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos srs. Gilberto Santos Meira, Érica Moraes do Nascimento Silva e Hamilton Ferreira de Souza no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias.